Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer c/c reparação de dano. Pretensão de reparação civil extracontratual. Infiltração em imóvel. Condomínio edilício. Prescrição, consumada, da pretensão de reparação por dano material ocorrido a mais de três anos do ajuizamento da demanda - CCB 206, § 3o, V - , tendo como termo a quo a data da lesão do direito – CCB 189. Restituição de taxa condominial indevida: dever do condômino (CCB 1.336) e não guarda relação com problemas de infiltração na unidade imobiliária. Dano material parcialmente comprovado.